Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011615-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ALI OMAR LAKIS - CPF: 132.053.928-92 (AGRAVANTE), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO À TAXA DE FRUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Ali Omar Lakis contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028019-90.2012.8.11.0041, promovido por GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda., que julgou improcedente a impugnação apresentada e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir:
(i) se os cálculos homologados estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à aplicação do INCC, incidência de juros e correção monetária sobre a taxa de fruição;
(ii) se houve violação à coisa julgada, enriquecimento ilícito da parte contrária ou omissão quanto à restituição de valores já levantados pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão exequendo determinou a restituição dos valores pagos corrigidos pelo INCC, com abatimento de multa de 20% e aplicação de taxa de fruição de 0,5% ao mês durante o período de inadimplemento, mas não estabeleceu índice específico de correção para esta taxa.

4. A decisão agravada interpretou corretamente o título judicial ao restringir o uso do INCC aos valores pagos e aplicar o INPC à taxa de fruição, por ausência de previsão expressa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A aplicação de juros de mora à taxa de fruição encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo cabível desde a citação.

6. Não se vislumbra inovação, excesso de execução ou descumprimento da decisão anterior, tampouco afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ausência de previsão expressa no título judicial, admite-se a aplicação do índice oficial de correção monetária (INPC) e de juros legais à taxa de fruição apurada em cumprimento de sentença.

2. A interpretação sistemática do título executivo não autoriza a incidência do INCC sobre todas as verbas da condenação, restringindo-se aos valores pagos pelo comprador.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011615-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALI OMAR LAKIS

AGRAVADO: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALI OMAR LAKIS, ontra decisão proferida pelo Juízo da 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028019-90.2012.8.11.0041, movido por GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O agravante insurge-se contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, alegando violação aos parâmetros fixados em acórdão anterior proferido no mesmo processo, notadamente quanto aos critérios de atualização monetária, incidência de juros e apuração da taxa de fruição.

Sustenta que os cálculos homologados divergem substancialmente dos valores fixados no título executivo judicial, gerando enriquecimento indevido da parte contrária e violação à coisa julgada, especialmente porque a contadoria teria aplicado o INPC em lugar do INCC, incidido juros e correção monetária sobre a taxa de fruição, ampliado indevidamente o período de sua cobrança, e deixado de considerar a restituição de valor anteriormente levantado pela parte exequente.

Pede a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a reforma da decisão, com a readequação dos cálculos aos parâmetros do acórdão exequendo, incluindo a restituição dos valores levantados pela parte contrária e a correta aplicação dos índices de atualização e deduções.

Preparo recolhido – Id. 283899399.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por ALI OMAR LAKIS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de cumprimento de sentença n. 0028019-90.2012.8.11.0041, movido por GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O agravante sustenta que os cálculos homologados pelo juízo de origem afrontam os limites do acórdão que fixou os parâmetros de restituição dos valores pagos, com atualização pelo INCC, aplicação de multa de 20% e taxa de fruição de 0,5%, sem previsão de correção monetária ou juros sobre esta última.

Alega que a contadoria utilizou INPC em todas as verbas e aplicou juros e correção à taxa de fruição, gerando enriquecimento ilícito da agravada.

Requer a reforma da decisão com a revisão dos cálculos conforme o acórdão exequendo.

A decisão agravada, por sua vez, julgou improcedente a impugnação, acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologou a respectiva planilha, fixando os critérios de atualização com base na interpretação do título judicial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta desconformidade entre os cálculos homologados no cumprimento de sentença e os parâmetros fixados pelo acórdão exequendo, em especial quanto ao índice de correção e à incidência de encargos sobre a taxa de fruição.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o acórdão paradigma (
0028019-90.2012.8.11.0041
) estabelece com clareza que o valor pago pelo comprador deverá ser restituído corrigido pelo INCC, descontada a multa de 20% e aplicada taxa de fruição de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de uso durante a inadimplência.

Transcrevo a ementa:

“
RAC – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA – MÉRITO - MORA DO COMPRADOR – ALEGADO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – SATISFAÇÃO DE MENOS DA METADE DO PREÇO COMBINADO – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Não há falar em cerceamento se a parte teve a oportunidade de pleitear a prova técnica contábil e optou pelo julgamento do processo com base nas provas documentais produzidas pelas partes.

2 - O adimplemento substancial consiste em evitar a desproporção de meios para se exigir a contraprestação, evitando-se os malefícios da resolução contratual quando o adquirente promove o adimplemento suficiente a impedir a ruptura do pacto.

3 – No caso dos autos, se considerar o valor do negócio sem os acréscimos legais da mora, na importância de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), não há dúvidas de que a quantia quitada até a data da propositura da demanda (agosto/2012) - R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) – equivale a 33,84% do total, ou seja, menos da metade da quantia devida, o que, por si só, afasta a tese de adimplemento substancial.

4 – Sendo o caso típico de descumprimento contratual do comprador que, constituído em mora, deixou transcorrer o prazo para purgá-la ou, ao menos, tentar solucionar o impasse, é de rigor a rescisão do Contrato de Compra e Venda, retornando-se ao
status quo ante
, com a retomada da posse do imóvel pela alienante, inobstante tenha efetuado depósito de parte do débito no transcorrer da demanda, o qual foi impugnado pela vendedora.

5 – Desfeito o negócio jurídico por culpa do comprador, este tem direito de reembolsar o valor pago corrigido pelo INCC – Índice Nacional da Construção Civil desde a data de cada pagamento, descontada a multa penal de 20% sobre a quantia efetivamente paga antes do ajuizamento da ação, a taxa de fruição de 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato, por cada mês de uso no período da inadimplência e, ainda, a dívida tributária e condominial caso exista, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

Não há, contudo, determinação expressa acerca da incidência de atualização monetária ou juros de mora sobre a referida taxa de fruição.

A decisão agravada enfrentou detidamente a impugnação, analisando a literalidade do título judicial. Concluiu, com acerto, que a correção pelo INCC está restrita aos valores pagos, não sendo extensível à multa ou à taxa de fruição.

A utilização do INPC como índice de correção da taxa de fruição decorre da ausência de previsão específica no acórdão, aplicando-se, portanto, o índice oficial de correção monetária em consonância com o artigo 509, §2o, do CPC, bem como os juros de mora a partir da citação, consoante reiterada jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA . AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO NO CONTRATO. SENTENÇA QUE APLICOU O IPCA. ADEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO INPC COMO INDEXADOR VÁLIDO . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.CORREÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC, DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA .FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, CORRIGINDO- SE, DE OFÍCIO, O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO.
Conforme entendimento jurisprudencial, não existindo pactuação de nenhum índice de correção monetária, deve-se, nesse caso, adotar o INPC para a atualização dos cálculos relativos ao débito
. 2
(TJPR - 16a C.Cível - AC - 1635243-7 - Guarapuava - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - Unânime - J. 21 .06.2017) (TJ-PR - APL: 16352437 PR 1635243-7 (Acórdão), Relator.: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 21/06/2017, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2072 19/07/2017)

Outrossim, a alegação de descompasso entre os cálculos anteriores e os valores atuais não revela, por si, nulidade ou erro substancial, sobretudo quando os novos valores decorrem de reanálise técnica promovida pela contadoria após impugnação da parte exequente, sem cerceamento de defesa, pois o agravante teve oportunidade de manifestação (Id 105571291).

De igual modo, não se verifica omissão ou descumprimento de decisão judicial quanto ao valor de R$ 110.000,00, pois eventual restituição ou compensação está submetida ao exame global da planilha homologada.

Assim sendo, entendo que a decisão singular encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o título executivo judicial. Não se identifica inovação, excesso ou violação à coisa julgada, sendo legítima a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao instrumental
, mantendo-se incólume a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025